Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. MULTA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS ACIMA DO FIXADO NA SENTENÇA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU ENGANO INJUSTIFICÁVEL. REQUISITO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo devedor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em desfavor do ente condominial credor, na qual o autor pleiteia a condenação do réu ao pagamento de quantia correspondente ao excesso de cobrança apurado no Cumprimento de Sentença n. 0700953-85.2023.8.07.0020, a título de sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil. A sentença recorrida afastou a má-fé do condomínio credor e rejeitou o pedido de repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a conduta do condomínio exequente no cumprimento de sentença caracteriza má-fé ou engano injustificável, aptos a atrair a sanção do art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da sanção civil da repetição do indébito, prevista no artigo 940 do Código Civil, exige, além da cobrança de quantia indevida, a comprovação inequívoca de má-fé ou engano injustificável do credor.
4. No caso dos autos, o excesso de execução foi reconhecido no bojo do cumprimento de sentença, tendo sido constatado que a planilha apresentada pelo condomínio aplicou juros de 6% ao mês e multa de 10%, em desconformidade frontal com a sentença que fixou juros de 1% ao mês e multa de 2%. 4.1. No processo de execução, as manifestações do exequente limitaram-se a discutir questões processuais formais, omitindo deliberadamente esclarecimentos sobre a alteração dos critérios de cálculo, o que reforça a intenção de obter proveito indevido, especialmente porque os critérios corretos haviam sido por ele mesmo postulados na petição inicial da ação de cobrança.
5. A persistência do exequente em recorrer e manejar incidentes processuais demonstra resistência injustificada à recomposição correta do débito, reforçando a intenção dolosa de sua conduta de reiterada cobrança de valores superiores ao devido. Precedentes.
6. Demonstrados o excesso, a conduta reiterada e a intenção de obter vantagem indevida, configura-se a má-fé ou, ao menos, o engano injustificável do credor, preenchendo o requisito subjetivo para a condenação prevista no art. 940 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Condenação do réu à repetição do indébito. Inversão dos ônus de sucumbência.
Teses de julgamento:
1. A condenação à repetição do indébito prevista no artigo 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé ou engano injustificável do credor ao exigir valor superior ao devido.
2. A insistência do credor em manter planilha de cálculo manifestamente incompatível com a sentença, omitindo-se sobre parâmetros incorretos e manejando incidentes processuais para obstar o reconhecimento do excesso, caracteriza má-fé.
3. Reconhecida a má-fé ou o engano injustificável, o credor que cobra valor superior ao devido deve pagar ao devedor o equivalente ao excesso apurado.